Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-53.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. CULPA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime culposo é necessário que se façam presentes: a conduta humana voluntária, a violação de um dever objetivo de cuidado, a previsibilidade, o resultado naturalístico e a tipicidade.
2. Embora o policial rodoviário federal tenha afirmado, na Delegacia e em Juízo que, em seu entendimento, o principal fator do acidente foi a falta de atenção da acusada, suas afirmações representam tão somente a sua interpretação sobre o fato, ou seja, suas próprias conclusões, carregadas de subjetividade e sem lastro técnico, portanto, inservíveis para subsidiar uma condenação pelo crime imputado à recorrente.
3. Sem perícia de exame de local e sem testemunhas do evento, não é possível conhecer: o local da colisão, se houve arrastamento do automóvel após o choque e por qual distância, se houve frenagem por parte dos motoristas, as velocidades que imprimiam aos seus veículos, se a motocicleta seguia em linha reta e dentro da pista (ou, eventualmente, em zigue-zague ou na contramão ou em com outras manobras) e outros. Enfim, são absolutamente insuperáveis as dúvidas quanto à dinâmica do acidente e, por conseguinte, das culpas dos envolvidos.
4. Diante da inexistência de prova pericial a subsidiar minimamente a imputação à vítima e que a condenação se lastreou sobretudo no depoimento do agente de trânsito que compareceu ao local após a colisão e sua percepção pessoal sobre a dinâmica do fato, ainda que imparcial, não há elementos firmes e seguros o suficiente que viabilizem alcançar um juízo de certeza sobre a culpa da acusada.
5. Não configurado, de modo inequívoco, que a apelante agiu culposamente e que sua conduta resultou na morte da vítima, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
6. Recurso provido.